Tribunal: TJSP
Processo: 2070864-34.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Honorários advocatícios. Agravante requer a majoração dos honorários advocatícios, bem como o afastamento da Súmula 111 do STJ. Fixação que deve ocorrer somente após a liquidação do julgado, por força do art. 85, § 4o II do NCPC. Inaplicabilidade da Súmula 111 do STJ, porquanto o art. 85, § 3o do NCPC prevê que a verba honorária deve ser

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Honorários advocatícios. Agravante requer a majoração dos honorários advocatícios, bem como o afastamento da Súmula 111 do STJ. Fixação que deve ocorrer somente após a liquidação do julgado, por força do art. 85, § 4o II do NCPC. Inaplicabilidade da Súmula 111 do STJ, porquanto o art. 85, § 3o do NCPC prevê que a verba honorária deve ser calculada sobre o valor da condenação ou do proveito econômico. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563012
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2070864-34.2020.8.26.0000, da Comarca de Caçapava, em que é agravante JOSÉ
BRAULIO MOREIRA, é agravado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente sem voto), ALBERTO GENTIL E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
NUNCIO THEOPHILO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2070864-34.2020.8.26.0000 -Voto no 17035
2
VOTO No 17035
Agravo de Instrumento: 2070864-34.2020.8.26.0000
Origem: 1a Vara Cível da Comarca de Caçapava
Agravante: José Braulio Moreira
Agravado: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Agravante requer a majoração dos
honorários advocatícios, bem como o afastamento da Súmula 111
do STJ. Fixação que deve ocorrer somente após a liquidação do
julgado, por força do art. 85, § 4o II do NCPC. Inaplicabilidade da
Súmula 111 do STJ, porquanto o art. 85, § 3o do NCPC prevê que a
verba honorária deve ser calculada sobre o valor da condenação
ou do proveito econômico. Recurso parcialmente provido.
Vistos, etc...
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito
suspensivo ativo, interposto em face de decisão, ora reproduzida à fl. 309, proferida na
fase de cumprimento de sentença, que rejeitou os embargos de declaração oposto pela
parte autora e manteve a determinação de fixação dos honorários advocatícios em 10%
sobre as prestações vencidas até a r. sentença.
Alega o agravante, em síntese, que o percentual fixado pelo
MM. Juízo a quo não condiz com o trabalho desempenhado ao longo do processo, por se
tratar de causa de importante complexidade. Destaca, ainda, que a Súmula no 111 do STJ
não deve incidir na espécie, uma vez que não foi recepcionada pelo Novo Código de
Processo Civil. Assim, pugna pela majoração da verba honorária, desde já, para 20% do
valor total da condenação.
O recurso é tempestivo e isento de preparo.
A medida liminar foi deferida (fls. 320/321).
A autarquia não apresentou contraminuta e não houve
oposição ao julgamento virtual.
Sem intervenção do Ministério Público, por força do Ato
Normativo 354-PGJ-CGMP-CPJ e do Ato Normativo 01/2006 da E. Presidência da Seção de
Direito Público.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2070864-34.2020.8.26.0000 -Voto no 17035
3
Relatados.
O recurso comporta parcial provimento.
Trata-se, na origem, de ação acidentária julgada procedente
para conceder ao autor o benefício de auxílio-acidente. Condenou-se o instituto, ainda,
ao pagamento dos honorários sucumbenciais, com percentual a ser fixado na fase de
liquidação (fls. 273/278).
As partes não interpuseram recurso.
Transitada em julgado a decisão, o MM. Juízo a quo
determinou a apresentação da conta pelo exequente e fixou os honorários de
sucumbência em 10% sobre as prestações vencidas até a r. sentença e, ao rejeitar os
embargos de declaração, manteve a aplicabilidade da Súmula 111 do STJ (fls. 303 e 309).
Pois bem.
Nota-se que o percentual de honorários advocatícios foi
fixado de maneira prematura pelo magistrado, pois, nos termos do art. 85, § 4o, II, do
NCPC, “não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos
incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado”, ou seja, após apresentação
da conta de liquidação, o que ainda não ocorreu no caso em tela.
É possível desde já, contudo, disciplinar acerca da
aplicabilidade da Súmula no 111 do STJ.
A referida súmula, editada durante a vigência do CPC/1973,
previa que “Os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre as
prestações vencidas após a sentença”.
Todavia, o novo estatuto processual civil tratou de maneira
muito mais detalhada a questão da verba honorária nas causas em que a parte
sucumbente é a Fazenda Pública, trazendo previsão expressa no sentido de que, em tal
situação, os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor da condenação ou
do proveito econômico obtido.
Veja-se, in verbis:
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao
vencedor.
(...)
§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos
honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV
do § 2o e os seguintes percentuais:
I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da
condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos)
salários-mínimos; (grifou-se)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2070864-34.2020.8.26.0000 -Voto no 17035
4
Portanto, inexistindo na lei em vigor qualquer disposição
que imponha tal limite à incidência da verba honorária, não comporta mais aplicação o
entendimento da Súmula 111 do STJ, a qual, muito embora ainda não tenha sido
oficialmente revogada, deve ser afastada, por incompatível com o Novo CPC.
Por isso é que, respeitado eventual entendimento em
contrário, esta câmara especializada vem decidindo no sentido da incompatibilidade da
indigitada súmula com o atual diploma processual civil, como ilustram os seguintes
julgados:
Cumprimento de sentença Honorários advocatícios fixados nos
termos do art. 85, §3o, I, e §11, do novo Código de Processo Civil
Inaplicabilidade da Súmula no 111, do Superior Tribunal de
Justiça. Recurso provido em parte. (Agravo de Instrumento
2143416-31.2019.8.26.0000; Relator: Afonso Celso da Silva; Órgão
Julgador: 17a Câmara de Direito Público; Foro de Mauá - 4a Vara
Cível; Data do Julgamento: 12/11/2019; Data de Registro:
13/11/2019)
AGRAVO DE INSTRUMENTO Honorários advocatícios Verba
arbitrada que deve incidir sobre o total da condenação Não
incidência da Súmula no 111 do C.STJ Inteligência do art. 85,
§3o, do novo Código de Processo Civil Recurso parcialmente
provido. (Agravo de Instrumento 2129145-17.2019.8.26.0000;
Relator: Alberto Gentil; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito
Público; Foro de Limeira - 4a Vara Cível; Data do Julgamento:
21/10/2019; Data de Registro: 24/10/2019)
Agravo de instrumento Acidente do Trabalho Honorários
advocatícios sucumbenciais CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Exclusão das parcelas vincendas da base de cálculo, em harmonia
com o enunciado na Súmula 111 do STJ - Inadmissibilidade. Nova
sistemática inaugurada pelo CPC/2015, tornou sem efeito o
referido verbete, na medida em que determina que o percentual
deve ser aplicado sobre o valor da condenação, segundo os
patamares previamente fixados nos incisos do §3o, do art. 85.
Agravo de instrumento
Acidente do Trabalho - Honorários
advocatícios sucumbenciais Fixação da verba honorária em 20%
sobre o valor da condenação
Minoração
Possibilidade.
Considerado a ausência de recursos voluntários na fase de
conhecimento, e a especificidade da demanda, os honorários
advocatícios devem ser fixados em 15% sobre o valor da
condenação.
(Agravo
de
Instrumento
2066826-13.2019.8.26.0000; Relator: Antonio Moliterno; Órgão
Julgador: 17a Câmara de Direito Público; Foro de Jaú - 3a Vara
Cível; Data do Julgamento: 21/10/2019; Data de Registro:
24/10/2019)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
Fixação da verba honorária em 15% do valor das prestações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2070864-34.2020.8.26.0000 -Voto no 17035
5
vencidas até a sentença, nos termos da Súmula 111 do STJ.
Inadmissibilidade.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
Sendo
a
sentença ilíquida, a apuração do percentual da verba honorária
ocorrerá na fase de execução. Artigo 85, § 4o, inciso II, do
CPC/2015. Súmula 111 do C. STJ revogada pelo CPC/2015.
RECURSO PROVIDO.
(Agravo de Instrumento 2127950-94.2019.8.26.0000; Relator:
Carlos Monnerat; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Público;
Foro de São Bernardo do Campo - 4a Vara Cível; Data do
Julgamento: 21/10/2019; Data de Registro: 23/10/2019)
Posto isso, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para
afastar o percentual fixado a título de honorários de sucumbência, pois seu arbitramento
deve ocorrer somente após a liquidação do julgado, observados os parâmetros
estabelecidos no art. 85, § 3o do NCPC e sem a incidência da Súmula 111 do STJ,
porquanto incompatível com o atual regramento processual civil.
Nuncio Theophilo Neto
Relator